Tribunal: TJMT
Processo: 1006479-34.2022.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006479-34.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), JOSE MARIO DA SILVA FILHO - CPF: 052.173.781-82 (RECORRIDO), IZABELA OLIVEIRA MORINIGO - CPF: 039.398.681-08 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO A PEDIDO DO AUTOR EM AGOSTO/2020 – JUNTADA DE NÚMERO DE PROTOCOLO – DÉBITOS DISCUTIDOS REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2020 A MARÇO/2021 - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA - FATURAS SEM DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO - EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR – SÚMULA 29 DA TRU - INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ELEVADO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA
MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A demanda versa sobre inscrição em cadastros de proteção ao crédito em razão de dívida que a parte recorrida alega desconhecer (R$ 256,48 (duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos) - datada de 11.12.2020) porquanto se trata de débito de faturas referentes ao período posterior à solicitação de cancelamento da linha.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para “
a)
declarar inexistentes os débitos originados após o pedido de cancelamento efetuado em agosto de 2021 no valor de R$256,48 (duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos);
b)
condenar a parte Reclamada em dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (
cinco
mi
l reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação e correção monetária (
INPC
), a partir desta data; e,
c)
indeferir o pedido contraposto, extinguindo o feito com julgamento de mérito
.

”.

A parte recorrente sustenta que o débito é legítimo e baseado em relação jurídica estabelecida entre as partes trazendo
prints
de tela, alguns ilegíveis, para comprovar a existência de débitos.

Ocorre, todavia, que nada obstante as alegações vertidas nas razões recursais, não houve de igual modo por lograr comprovar o que alegou.

Com o fim de fazer prova de suas alegações a parte se limitou a apresentar reprodução de tela sistêmica, faturas sem detalhamento de utilização, apontando débitos em aberto, em período posterior ao pedido de cancelamento da linha.

Vale ressaltar que o autor indica na inicial o número de protocolo referente à solicitação de cancelamento, cuja gravação não foi trazida pela recorrente.

Não se pode negar que há a possibilidade de utilização de telas sistêmicas como documento hábil a ser utilizado como prova dos fatos narrados, todavia, inexiste dúvida de que para tal fim devem eles ser adidos por outros elementos de prova que lhe confirmem.

Admitir tal fato resultaria na impossibilidade de permitir à parte contrária o exercício do seu direito de defesa, porquanto lhe seria afastada a possibilidade de contrapor-se à citada prova.

Ora, competindo à parte a administração das informações inseridas em seus sistemas, não há como possibilitar que seja referida prova contestada, eis que, literalmente, a sua produção decorre de comandos sistêmicos levados a efeito por prepostos da própria parte que detém interesse.

Competiria à parte recorrente no exercício do seu direito constitucional de defesa, em conjunto com as telas sistêmicas apresentadas, colacionar também outros elementos capazes de emprestar credibilidade àqueles, para que de forma conjunto resultassem na conclusão almejada.

Inclusive com a juntada das faturas com detalhamento de ligações realizadas, recebidas e outros serviços utilizados pelo recorrido que pudessem ensejar o débito discutido.

Escorreita a sentença que declarou a inexistência do débito negativado.

Lado outro, uma vez verificada a inscrição dos dados da parte recorrida por débito reconhecido indevido acaba por restar caracterizado o dano moral que se caracteriza na forma
“in re ipsa”
, o qual na hipótese dos autos, diante da ausência de anotações pretéritas, acaba por se caracterizar indenizável.

Contudo, a parte recorrida possui outra anotação incluída posteriormente
(id 172020581)
, da qual não há notícia de estar sendo questionada, de modo que a incidência da Súmula nº 29 da TRU do Estado de Mato Grosso se faz impositiva.

A Súmula 29 da TRU de Mato Grosso dispõe:

“
SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
.” (Aprovada em 05/06/2023)

Sendo assim, entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, posto que a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra elevada.

Entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023